Tribunal: TJSP
Processo: 9000565-54.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Requisito objetivo não preenchido.

A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso aquisitivo para livramento condicional. Precedentes do C. STF e da C. Câmara. Correto indeferimento do

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Requisito objetivo não preenchido.

A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso aquisitivo para livramento condicional. Precedentes do C. STF e da C. Câmara. Correto indeferimento do pleito.
Negado provimento.